Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708112-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS GOMES BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV ambos do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, ao argumento de que devem ser excluídas as qualificadoras da sua condenação, porquanto entende que a vítima percebeu a presença do recorrente e tomou medidas necessárias para se locomover a um local onde pudesse evitar os ataques. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e IV ambos do Código Penal, e 413, caput, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No presente caso, quanto à qualificadora de motivo torpe, as provas indicam que o recorrente efetuou disparos contra a vítima apenas porque teve uma discussão anterior com ela em relação ao uso de pedalinho e que o recorrente teria sido expulso do local, sob a ameaça de um facão, circunstância de natureza insignificante e desproporcional a justificar a sua conduta. Além disso, em relação à qualificadora relativa à prática do crime com recurso que dificulte a defesa da vítima, verifico que ela não se encontra divorciada do contexto fático-probatório, pois há indícios de que a vítima foi surpreendida com os disparos quando estava em seu local de trabalho e acreditava que o desentendimento passado já havia se encerrado. Desse modo, considerando que nessa fase de pronúncia apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser afastadas, o que não é o caso dos autos, entendo que também a análise das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificulte a defesa da vítima deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpar-se a competência constitucional do referido órgão” (ID 48970519). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, pois baseada em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 2/2/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027